Tribunal: TJSP
Processo: 1028043-67.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Admissão / Permanência / Despedida
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. DEMISSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AÇÃO DE COBRANÇA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência em face de um corréu e parcial procedência em face da Fazenda do Estado.

Recurso da FESP. Preliminar de ilegitimidade passiva. A Fazenda do Estado possui legitimidade para figurar no polo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. DEMISSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AÇÃO DE COBRANÇA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência em face de um corréu e parcial procedência em face da Fazenda do Estado.

Recurso da FESP. Preliminar de ilegitimidade passiva. A Fazenda do Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo em razão dos benefícios obtidos com a renda da atividade cartorária durante o período de interinidade e da responsabilidade pelos atos de seus agentes. MÉRITO. A responsabilidade do Estado de São Paulo circunscreve-se ao período da interinidade, durante o qual atuou por meio de tabeliães interinos como prepostos, e deve responder por eventuais verbas devidas à autora. Sentença mantida. Recurso não provido.

Apelação da autora. Fixação de honorários advocatícios com base no valor específico da pretensão de danos morais e não no montante integral da causa. Sentença reformada parcialmente. Recurso parcialmente provido.